Tribunal: STF
Processo: RE 1593235
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS. REGIME DE NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO A FORNECEDORES ESTRANGEIROS. EXTENSÃO DA NORMA ISENTIVA. IMPOSSI-BILIDADE. TRATADO INTERNACIONAL ANTERIOR À LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DO LEGISLADOR NACIONAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
1. A irresignação processual se volta à obtenção de tratamento tributário privilegiado na importação de trigo de produtores localizados em países integrantes do MERCOSUL e do QATT, a fim de que se garanta a incidência do regime de não cumulatividade do PIS e COFINS e o consequente aproveitamento do crédito presumido. 
2. Partindo da norma que incide no caso concreto, evidencia-se que o legislador restringiu o direito ao crédito presumido especificamente nas operações comerciais realizadas com fornecedores residentes ou domiciliados no Brasil, conforme se depreende na leitura do § 2° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004. 
3. Trata-se de conflito entre tratado internacional e legislação interna nacional, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, dirimindo questões a respeito do art. 98 dó CTN, entendeu que sendo a legislação tributária superveniente aos tratados internacionais de mesmo nível hierárquico, este último deve se submeter à eventual alteração interna. 
4. Pensar em sentido contrário seria impedir o trabalho do Poder Legislativo que não poderia atualizar a legislação que rege a vida da sociedade que representa. O entendimento do STF ficou cristalizado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI n° 1480. 
5. O Decreto n° 305/91, que incorporou o ‘Tratado de Assunção’ em nosso país, é anterior à legislação interna que excepciona essa igualdade de tratamento tributário prevista na norma internacional na aplicação do regime de não-cumulatividade da contribuição do PIS e COFINS, aplicando-se o art. 2°, parágrafo 1° da LINDB — Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
6. Precedente: PROCESSO: 00076165920124058300, AC545971/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, Primeira Turma, JULGAMENTO: 03/04/2014, PUBLICAÇÃO: DJE 10/04/2014 - Página 147.
7. Se utilizando de outro método hermenêutico de interpretação da norma, qual seja o teleológico, a finalidade da norma é exatamente proteger a produção nacional frente à concorrência do mercado estrangeiro. 
8. O art. 111, II, do CTN estabelece que se devem interpretar restritivamente as normas isentivas, que encontra consonância no art. 150, § 6° da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB. 
9. A pretendida concessão do regime jurídico de não cumulatividade para o PIS e COFINS decorrente das operações de aquisição de trigo de produtores/fornecedores estrangeiros não encontra fundamento razoável para a sua concessão, sendo a manutenção da denegação da segurança medida que se impõe. 
10. inaplicabilidade de condenação em verbas sucumbenciais recursais, por se tratar de ação mandamental originária que não comporta condenação em honorários advocatícios por expressa disposição legal, nos termos do art. 25 da Lei n° 21.016/2009. 
11. Apelação do particular não Provida”.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 59).
O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Alega a parte recorrente afronta aos arts. 21, I; 49, I; e 84, VIII, da Constituição Federal.
Aduz que  o acórdão recorrido, ao se posicionar pela impossibilidade do aproveitamento do crédito presumido de PIS/COFINS de que cuida o art. 8º da Lei nº 10.925/2004, sobre aquisições de trigo a fornecedores situados em países integrantes do MERCOSUL  e do GATT, teria afrontado os dispositivos suscitados.
Defende que, em matéria tributária, os tratados internacionais prevalecem sobre as legislações das três entidades tributantes, as quais não podem se afastar dos ditames de paridade fiscal estabelecidas em pactos internacionais.
Requer, em síntese, o provimento do recurso e o reconhecimento do direito ao aproveitamento do crédito presumido de PIS/COFINS de que cuida o art. 8º da Lei nº 10.925/2004 sobre aquisições de trigo a fornecedores situados em países signatários do Tratado de Assunção e do Acordo do GATT, visto que esses tratados internacionais foram constitucionalmente recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Decido.
O recurso não merece prosperar.
Constam do acórdão recorrido as seguintes razões (e-doc. 51):

“A irresignação processual se volta à obtenção de tratamento tributário privilegiado na importação de trigo de produtores localizados em países integrantes do MERCOSUL e do GATT, a fim de que se garanta a incidência do regime de não cumulatividade do PIS e COFINS e o consequente aproveitamento do crédito presumido. 
Partindo da norma que incide no caso concreto, evidencia-se que o legislador restringiu o direito ao crédito presumido especificamente nas operações comerciais realizadas com- fornecedores residentes ou domiciliados no Brasil, conforme se depreende na leitura do § 2° do art. 8° do diploma legal acima transcrito. 
A parte apelante alega que a norma do direito interno brasileiro estaria em confronto com o Tratado de Assunção, que rege as relações entre os países integrantes do Mercosul, enquanto bloco econômico internacional. 
Vale transcrever o dispositivo do Decreto n° 350/91, através do qual o Poder Executivo dá validade à norma de direito internacional integrando ao nosso ordenamento jurídico, o que embasa a pretensão recursal: 
Em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários do território de um Estado Parte gozarão, nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto nacional. 
Diante de controvérsia entre a norma internacional devidamente integrada em nosso Estado Democrático de Direito e a lei infraconstitucional, é de se invocar a previsão contida no Código Tribunal Nacional, que em seu art. 98 estabelece o seguinte: 
Art. 98. 0s tratados e ás Convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributaria interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.
É de se atentar que a incorporação dos tratados internacionais que tratam sobre direitos humanos no ordenamento; jurídico brasileiro pode se dar mediante regime de votação, específico para adquirirem o patamar de normas constitucionais, conforme art. 5°, § 3° da CRFB. 
Tal regime de incorporação não se verifica nos tratados internacionais que tenham por matéria o direito tributário, vez que se destinam, em regra, a evitar a bitributação.
Em confronto, portanto, entre' um tratado internacional sobre direito tributário, que possui status de lei infraconstitucional, com lei ordinária, é de se aplicar um dos critérios hermenêuticos de resolver conflito entre a legislação.
Ultrapassado o quesito hierárquico, evidencia-se como possível a aplicação do critério cronológico ou especial quando se trate de tratados-lei, que tenham por matéria questões gerais. 
Diferentemente dos tratados-contrato, que estabelecem regras para relações específicas e recíprocas a serem estabelecidas entre as partes sujeitas, portanto, apenas à alteração quando presente o livre acordo entre as partes, os tratados-lei por regularem relações gerais não poderiam ficar imutáveis, devendo prevalecer a vontade do legislador representante do povo brasileiro. 
O Supremo Tribunal Federal, dirimindo questões a respeito do art. 98 do CTN quando a legislação tributária for superveniente aos tratados internacionais, entendeu que sendo o mesmo nível hierárquico de uma lei ordinária se submete, portanto, à eventual alteração interna. 
Pensar em sentido contrário seria impedir o trabalho do Poder Legislativo que não poderia atualizar a legislação que rege a vida da sociedade que representa.
(...)
Então, sob pena de se afrontar o princípio democrático, um dos pilares do nosso Estado, devida a aplicação do critério cronológico para a solução de antinomias entre normas que integrem nosso ordenamento jurídico. 
E segundo tal critério, anote-se que o Decreto n° 305/91, que incorporou o Tratado de Assunção em nosso país, é anterior à legislação interna que excepciona essa igualdade de tratamento tributário prevista na norma internacional na aplicação ' do regime de não-cumulatividade da contribuição do PIS e COFINS, aplicando-se o art. 2°, parágrafo 1°da LINDB — Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
(...)
E se utilizando de outro método hermenêutico de interpretação da norma, qual seja o teleológico, a finalidade da norma é exatamente proteger a produção nacional frente à concorrência do mercado estrangeiro. 
Por último, o art. 111, II, do CTN estabelece que se devem interpretar restritivamente as normas isentivas, que encontra consonância no art. 150, § 6° da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB.”

Destarte, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia atinente ao reconhecimento do direito ao aproveitamento do crédito presumido de PIS/COFINS com base no art. 8º da Lei 10865/04, com fundamentado na legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 10.925/04, CTN, LINDB).
Nesse contexto, para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se: 

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE TRIGO. PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL E DO GATT. EXTENSÃO DA ISENÇÃO DE PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INTERNA POSTERIOR AO TRATADO INTERNACIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NA ADI 1.480 MC. ALCANCE DAS ISENÇÕES E DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. A conclusão do Tribunal de origem não se afasta do entendimento  firmado pelo Supremo na ADI 1.480 MC, no sentido de que lei doméstica posterior revoga, naquilo que incompatível, normas de tratados ou convenções internacionais anteriores, considerada a equivalência destas com leis ordinárias (lex posterior derogat priori).
2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao aproveitamento dos créditos do PIS e da Cofins na obtenção do trigo e ao alcance das isenções do Gatt tendo em conta a legislação interna – demandaria a análise de normas infraconstitucionais (Leis  n. 10.925/2004 e 9.430/1996), providência vedada em sede de recurso extraordinário. 
3. Agravo interno desprovido. (ARE nº 1.385.400-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/8/23). Grifo nosso.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração dos honorários de sucumbência, Súmula 512/STF.
Publique-se. 
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente